Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-11.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do credor pretende restaurar o curso da execução que foi extinta por ausência de bens penhoráveis.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Cumprimento de sentença. Atos de constrição patrimonial. Princípio da inércia da jurisdição ou da demanda. O sistema processual brasileiro submete-se ao princípio da inércia da jurisdição ou da demanda, visando preservar a imparcialidade do juiz. Desse modo, cabe à parte iniciar o processo e promover o andamento do feito requerendo os provimentos judiciais necessários à satisfação de sua pretensão (art. 2o CPC). A possibilidade de o juiz determinar as medidas visando assegurar o cumprimento de ordem judicial deve ser precedida de pedido da parte interessada, mormente em se tratando de direito patrimonial disponível. Houve tentativa de bloqueio eletrônico de ativos financeiros, pesquisa de bens, expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação, porém todas as diligências restaram infrutíferas. Após o retorno do mandado, o exequente não se manifestou e deixou transcorrer o prazo para requerer o que entender de direito in albis, razão por que se acha preclusa a questão. Ademais, representaria supressão de instância o exame do pedido de realização de novas buscas no nome do executado nos sistemas disponíveis em grau de recurso sem ter sido submetido previamente ao juízo processante.
4 – Extinção da execução. Ausência de bens penhoráveis. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, ou em razão de o devedor estar em local incerto, está amparada pelo art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995. A manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Desse modo, diante da ausência de indicação pelo credor ou pelo devedor de outros bens passíveis constrição, e em face da ausência de outros requerimentos do credor de medidas concretas e úteis à satisfação do seu crédito, cabível o arquivamento do feito. O arquivamento do processo, contudo, não impede o credor de promover o desarquivamento quando identificar bens penhoráveis. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo (art. 55, Lei 9.099/1995). A exigibilidade ficará suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.